Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-31.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE ASSISTNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA PELA INADIMPLÊNCIA DO APELANTE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 13, II, DA LEI N° 9656/98 CUMPRIDOS PELA RÉ. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO QUE COMPÕEM O PREÇO DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE ASSISTNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA PELA INADIMPLÊNCIA DO APELANTE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 13, II, DA LEI N° 9656/98 CUMPRIDOS PELA RÉ. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO QUE COMPÕEM O PREÇO DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008399-31.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante VALDECIR
ALVES DE AGUIAR, é apelado ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DE BOTUCATU - APAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-31.2018.8.26.0079 -Voto no 39496
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 39496
APELAÇÃO CÍVEL N° 1008399-31.2019.8.26.0079
COMARCA DE BOTUCATU 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): VALDECIR ALVES DE AGUIAR
APELADO(S): ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DE BOTUCATU - APAS
MM (A) JUIZ: MARCUS VINICIUS BACCHIEGA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE ASSISTNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR.
IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO AUTOR. RESCISÃO CONTRATUAL
JUSTIFICADA PELA INADIMPLÊNCIA DO APELANTE.
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 13, II, DA LEI N°
9656/98 CUMPRIDOS PELA RÉ. VALORES DEVIDOS A
TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO QUE COMPÕEM O PREÇO
DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RÉ
QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VALDECIR ALVES DE AGUIAR interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença de improcedência do
pedido formulado em ação de obrigação de fazer proposta
contra ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
BOTUCATU - APAS.
Insiste na abusividade do cancelamento
unilateral do seu plano. Aduz que a notificação sobre a rescisão
contratual foi recebida por terceira pessoa. Considera que a
apelada agiu com má-fé. Pede a reforma da sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-31.2018.8.26.0079 -Voto no 39496
3
267/273).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta contra operadora de plano de saúde.
Alega o autor, em suma:
“que
é
beneficiário
de
plano
de
saúde
administrado pela ré junto à UNIMED Botucatu por
aproximadamente 23 (vinte e três) anos e sempre esteve
adimplente. Destacou que o plano é dividido em parcela
regular (mensalidade) e coparticipação. No entanto, ao
não receber o boleto referente mês de novembro de
2018, diligenciou junto às dependências da ré para retirá-
lo, quando lhe foi negado sem qualquer informação.
Posteriormente,
descobriu
que
tinha
sido
excluído do plano por inadimplência. Ressaltou que
realmente estava em débito referente aos meses de
setembro, outubro e novembro do ano de 2018 somente
quanto às parcelas de co-participação e não quanto às
demais mensalidades. Pretendeu o restabelecimento do
plano administrativamente sob as mesmas condições, o
que lhe foi negado. Ao contrário, foi-lhe oferecido novo
plano com parcelas majoradas, o que reputa abusivo e
desproporcional”.
O recurso não comporta provimento.
O art. 13, II, da Lei 9.656/98 veda “a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-31.2018.8.26.0079 -Voto no 39496
4
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência”.
O objetivo de tal disposição é garantir ao
devedor a oportunidade de purgar a mora sempre que estiver
impontual quanto ao pagamento do prêmio.
Sobre o tema, foi editada a Súmula n° 94
desta Eg. Corte:
“A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de
plano
ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias
para purgar a mora”.
No caso, restou incontroverso que o
apelante estava inadimplente com as parcelas relativas à
coparticipação no plano referentes aos meses de setembro,
outubro e novembro do ano de 2018.
Tais valores integram o prêmio e abrangem
o conceito de mensalidade previsto na lei de regência.
A apelada, por sua vez, notificou o
recorrente sobre a mora, concedendo-lhe oportunidade para a
purgação, nos moldes legalmente previstos.
Nesse cenário, não há que se falar em
abusividade na conduta adotada pela recorrida, que agiu no
exercício regular de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-31.2018.8.26.0079 -Voto no 39496
5
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO
DO BENEFICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE A
RESCISÃO SE DEU COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, EM
VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO POR PERÍODO SUPERIOR
A 60 DIAS, AINDA QUE NÃO CONSECUTIVOS, NOS
TERMOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA
LEI
N.
9.656/98.
HIPÓTESE,
ADEMAIS,
EM
QUE
EXISTENTE
EXPRESSA
CLÁUSULA
CONTRATUAL
PREVENDO
A
RESCISÃO
POR
INADIMPLEMENTO
SUPERIOR A 60 DIAS. MENSALIDADE EM ATRASO QUE
APENAS VEIO A SER PAGA APÓS A RÉ APRESENTAR
PEDIDO DE COBRANÇA EM SEDE RECONVENCIONAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO” (Ap. n° o 1018730-61.2017.8.26.0482,
rel. Vito Guglielmi, j. em 06/05/2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO
DA
PARTE
RÉ.
CABIMENTO.
INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60
DIAS E NOTIFICAÇÃO VÁLIDA, NOS TERMOS DA SÚMULA
No 94 DESTA E. CORTE. RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE” (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-31.2018.8.26.0079 -Voto no 39496
6
n°

1001748-51.2016.8.26.0370,
rel.
Rodolfo
Pellizari, j. em 03/12/2019).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator